Tribunal: TJSP
Processo: 1001874-58.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Contrato Administrativo. Rescisão unilateral do contrato administrativo pela Administração, por descumprimento da qualificação técnica contida no edital. Pretensão de anular o ato administrativo. Impossibilidade. Devidamente comprovada a falta de qualificação técnica dos profissionais que realizaram os exames. Rescisão unilateral do contrato após prévio processo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Contrato Administrativo. Rescisão unilateral do contrato administrativo pela Administração, por descumprimento da qualificação técnica contida no edital. Pretensão de anular o ato administrativo. Impossibilidade. Devidamente comprovada a falta de qualificação técnica dos profissionais que realizaram os exames. Rescisão unilateral do contrato após prévio processo administrativo específico. Inexistência de violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Inteligência do art. 5o, inc, LV da CF e arts. 78 e 87 da LIA. Vício do ato administrativo não configurado. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001874-58.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante RODRIGUES &
LIMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE LEME.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001874-58.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 20681 2/8
Voto no 20681
Apelação Cível no 1001874-58.2019.8.26.0318
Apelante: Rodrigues e Lima Diagnóstico Por Imagem Ltda.
Apelado: Município de Leme
Interessado: Secretário de Saúde do Município de Leme
Vara de Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Leme
MANDADO DE SEGURANÇA. Contrato Administrativo.
Rescisão unilateral do contrato administrativo pela Administração,
por descumprimento da qualificação técnica contida no edital.
Pretensão de anular o ato administrativo. Impossibilidade.
Devidamente comprovada a falta de qualificação técnica dos
profissionais que realizaram os exames. Rescisão unilateral do
contrato
após
prévio
processo
administrativo
específico.
Inexistência de violação aos princípios do devido processo legal,
ampla defesa e contraditório. Inteligência do art. 5o, inc, LV da CF
e arts. 78 e 87 da LIA. Vício do ato administrativo não
configurado. Sentença de improcedência mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por Rodrigues e Lima Diagnóstico Por Imagem Ltda.
contra a r. sentença de fls. 488/489 que, nos autos do
mandado de segurança, denegou a ordem impetrada, objetivando
a anulação do ato administrativo de rescisão do contrato por
inobservância da qualificação técnica do profissional.
Recorre o impetrante (fls. 496/526),
alegando que, a despeito de manter o Dr. Gleidson Vedovato
Junior, com especialidade em Radiologia e Diagnóstico por
Imagem devidamente registrada junto ao CRM, como responsável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001874-58.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 20681 3/8
técnico habilitado no certame, ainda nomeou prepostos
adequadamente
qualificados
para
realização
dos
exames
específicos de ultrassonografia, quais seja, o Dr. George
Julio Augusto Natalicio de Lima, a Dra. Carolina Fernanda
Rodrigues Couceiro e a Dra. Izabella Arantes Fonseca, os
quais possuem especialização/estágio em ultrassonografia;
que no dia 25/01/2019, o Dr. George passou mal e os exames
foram reagendados para a Dra. Izabella; que não houve
instauração de processo administrativo para a rescisão do
contrato celebrado; que a mera sindicância administrativa
não tem o condão de substituir a formação do necessário
procedimento administrativo específico; que não houve a
rejeição do serviço executado pela Administração, nos termos
do art. 76 da Lei no 8.666/93; que a rescisão unilateral
violou
os
princípios
da
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade, segurança jurídica, interesse público e
eficiência; que eventual descumprimento das condições de
habilitação deve ser penalizado com advertência ou multa e
não rescisão.
A
Prefeitura
Municipal
de
Leme
apresentou contrarrazões às fls. 538/546.
A D. Procuradoria de Justiça ofertou
parecer às fls. 562/565, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
1. O impetrante
Rodrigues e Lima
Diagnóstico por Imagem Ltda. pretende pelo presente mandamus
a
anulação
do
ato
administrativo
que
rescindiu
unilateralmente o contrato administrativo celebrado entre
ele e o Município de Leme.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001874-58.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 20681 4/8
A
Municipalidade
rescindiu
o
contrato, por inobservância da qualificação técnica do
profissional na execução dos serviços contratados.
Assevera o impetrante que o contrato
administrativo foi rescindido unilateralmente sem motivação
e sem o prévio processo administrativo, sendo cerceado em
seu direito ao contraditório e ampla defesa.
A r. sentença julgou improcedente a
ação, denegando a ordem impetrada, insurgindo-se o apelante
por meio do presente recurso.
2. Com efeito, a questão sob análise
é verificar a regularidade do ato administrativo que
rescindiu
unilateralmente
o
contrato
administrativo
celebrado pelo impetrante com a Prefeitura Municipal de
Leme.
Note-se que tal análise refere-se
somente ao aspecto formal do referido ato, sendo inviável
que se adentre no mérito do ato administrativo,
especialmente em sede de mandado de segurança.
Isto porque não se cogita de dilação
probatória neste tipo de demanda, o que seria necessário
para analisar se houve inadimplemento, ainda que parcial,
por parte do impetrante.
3. O recurso não merece provimento.
Depreende-se dos autos que o apelante
sagrou-se vencedor do pregão presencial no 054/2018 e
formalizou a Ata de Registro de Preços no 244/18, firmando
contrato
administrativo
para
a
prestação
de
serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001874-58.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 20681 5/8
especializados em procedimentos diagnósticos por imagem

ultrassonografia em geral (Pedido de Fornecimento no 55/2019
cf. fls. 432).
Todavia, durante a execução do contrato, o impetrante descumpriu o requisito de
qualificação técnica contido no edital de licitação.
De fato, o edital assim exigia:
“IV QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (modelo Anexo X):
a) Indicação do(s) profissional (is) médico (s), em número suficiente para
atendimento das quantidades e prazos fixados no Anexo I, devidamente
registrado (s) no CRM, detentor (es) da (s) especialidade (s) Radiologia e
Diagnóstico por Imagem, acompanhada dos respectivos comprovantes de
inscrição no CRM e da (s) especialidade (s) mínima (s), retro exigida (s),
assim como comprovação do vínculo deste (s) para com a licitante, o que poderá
se dar nos termos da Súmula 25 do TCESP” (fls. 172).
No mesmo sentido, a Ata de Registro
de Preços no 244/2018 determinou que:
“15. A DETENTORA DA ATA deverá manter, enquanto vigorar a ata, as
condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão Presencial no 54/2018” (fls.
92).
Note-se que o apelante indicou o Dr.
Gleidson Vedovato Junior, com especialidade em Radiologia e
Diagnóstico por Imagem devidamente registrada junto ao CRM,
como responsável técnico habilitado no certame.
Entretanto, a execução do serviço
contratado foi realizada pelos médicos George Júlio Augusto
Natalício de Lima e Izabella Arantes Fonseca, que possuem
apenas estágio em ultrassonografia.
De acordo com os documentos anexados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001874-58.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 20681 6/8
à inicial, George Júlio Augusto Natalício de Lima (cf. fls.
112/115) e Izabella Arantes Fonseca (cf. fls. 128/134)
possuem estágio e aperfeiçoamento em ultrassonografia, mas
não possuem o título de especialista em radiologia e
diagnóstico por imagem.
Apenas a médica Carolina Fernanda
Rodrigues Couceiro (cf. fls. 237/244) possuem titulação de
especialista em radiologia e diagnóstico por imagem (fls.
239), como exigido pelo edital.
Verifica-se,
portanto,
que
o
recorrente não observou a qualificação técnica exigida no
edital do certame, dando ensejo à rescisão unilateral do
contrato administrativo firmado.
4. Também não prospera a alegação de
que
o
procedimento
realizado
pela
Administração
para
rescisão do contrato administrativo não observou o devido
processo legal.
Note-se que o apelante foi notificado
três vezes para esclarecer a falta de qualificação técnica
dos três médicos indicados acima (cf. fls. 439, 440, 441) e
apresentou sua defesa (fls. 443/449), sendo posteriormente
lavrado termo de rescisão unilateral de contrato e
cancelamento de ata de registro de preços devidamente
motivados (cf. fls. 455/456).
5.
Com
efeito,
é
cediço
que
o
contraditório e ampla defesa, além de constituírem garantias
constitucionais previstas no art. 5o, inc. LV da CF, a
própria Lei de Licitações estabelece a necessidade do prévio
contraditório e ampla defesa, antes da rescisão contratual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001874-58.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 20681 7/8
por parte da administração:
“§ único do art. 78. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
(...)
Art. 87 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
Assim,
não
se
nega
que
a
administração pública pautada no interesse público possa
rescindir unilateralmente o contrato administrativo, porém
necessário prévio processo administrativo específico, a fim
de se resguardar o devido processo legal.
Desta forma, foi instaurado processo
administrativo para apurar o cumprimento da exigência da
qualificação técnica dos profissionais que realizavam os
exames, com a necessária motivação do ato, bem como acesso
do impetrante aos autos, para exercer a ampla defesa e o
contraditório. Na hipótese dos autos, ficou demonstrada a falta de qualificação técnica dos
profissionais que realizaram os exames, conforme exigência
do edital, inexistindo ilegalidade no ato administrativo que
rescindiu o contrato administrativo.
Assim,
verifica-se
a
regular
instauração de processo administrativo, para verificar as
irregularidades na execução do contrato, com a imposição de
sanções ao impetrante, sendo de rigor a denegação da ordem
impetrada.
6. Em decorrência da vedação do art.
25 da Lei 12.016/09, deixo de fixar honorários advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001874-58.2019.8.26.0318 - Leme - VOTO No 20681 8/8
por ser inaplicável o NCPC.
7. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que,
em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação dos dispositivos legais, bastando que a questão
tenha sido decidida.
Isto posto, conheço o recurso, mas
nego provimento, ficando mantida a r. sentença de fls.
488/489 na íntegra. Não se cogita de sucumbência neste tipo
de demanda.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator